Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. PSEUDOARTROSE. TÍBIA DIREITA. FIXADOR CIRCULAR EXTERNO. TARJA AMARELA. URGENTE. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SEQUESTRO VERBA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA VIANA DA COSTA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0721613-54.2019.8.07.0016, Cumprimento de Sentença, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. O Ministério Público foi favoravelmente à concessão da tutela de urgência, ID 47758336.
4. Decisão ID 48103434 deferiu a gratuidade de justiça à agravante e determinou que a mesma apresente 03 orçamentos atualizados para a realização do procedimento, bem como, realizar o sequestro de verbas públicas.
5. O agravado informa que não há previsão para finalização do processo de aquisição de material necessário para o procedimento cirúrgico, ID 48829802.
6. O agravado, em contrarrazões, afirma que a Regulação para realização de exames e procedimentos na rede distrital de saúde segue critérios de classificação de risco previamente estabelecidos em protocolos clínicos ou notas técnicas da Secretaria de Saúde.
7. O Ministério Público oficiou pelo sequestro de verbas públicas, com consequente expedição de alvará de levantamento, nos termos do menor orçamento apresentado, ID 51428041.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde a agravante está aguardando desde 09/08/2019 (trânsito em julgado).
11. A agravante necessita realizar a Cirurgia de PSEUDOARTROSE DA TÍBIA DIREITA COM FIXADOR CIRCULAR EXTERNO, conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário. Foram apresentados os orçamentos, ID 50579822.
12. O agravado, ID 52461249, informa que concorda com o orçamento apresentado pela agravante.
13. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Determino o sequestro de verba pública, conforme orçamento apresentado pela agravante e aceito pelo agravado, Distrito Federal, para a realização da Cirurgia de PSEUDOARTROSE DA TÍBIA DIREITA COM FIXADOR CIRCULAR EXTERNO, conforme prescrição médica, com todo suporte de internação necessário. O sequestro da verba pública, expedição do respectivo alvará de levantamento e posterior prestação de contas, deverão ser cumpridos pelo Juízo "a quo", ou seja, no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.